Tribunal: TJBA
Processo: 8040892-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8040892-25.2022.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Edilson Silva dos Santos Filho Defensor Público: Rogério Cezimbra de P. Filho Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Alice Alessandra Ataide Jácome Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. INVIABILIDADE. ARMA APREENDIDA EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES MANTIDOS. PERSONALIDADE AFASTADA. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 PRESERVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Edilson Silva dos Santos Filho contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, reconhecida a semi-imputabilidade do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. II. Questões em discussão Discute-se: a) a suficiência probatória para manutenção da condenação; b) a possibilidade de desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo; c) a validade da valoração negativa dos antecedentes e da personalidade; d) o reconhecimento da coculpabilidade estatal; e) a fração de redução pela semi-imputabilidade; f) o regime inicial de cumprimento da pena; g) a detração penal. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, certidão de ocorrência, laudo pericial de balística e prova oral produzida em juízo. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o contraditório, mostraram-se firmes quanto ao núcleo da imputação e aptos a embasar a condenação, inexistindo prova concreta de má-fé, abuso ou incriminação falsa. É inviável a desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pois a arma de fogo foi apreendida em via pública, fora dos limites de residência ou local de trabalho, configurando porte ilegal. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, fundada em condenação criminal pretérita transitada em julgado. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, por ausência de elementos técnicos idôneos, laudo psicológico específico ou fundamento concreto suficiente. Não se reconhece a coculpabilidade estatal como atenuante autônoma, por ausência de previsão legal e em observância ao princípio da legalidade. Preserva-se a fração de 1/3 pela semi-imputabilidade, diante da inexistência de conclusão pericial indicativa de comprometimento acentuado da capacidade de autodeterminação. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão dos antecedentes negativos e das circunstâncias concretas da conduta, consistente no porte de arma de fogo municiada em via pública. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa da personalidade do agente, redimensionando-se a pena definitiva para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Teses de julgamento: Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, sob contraditório, e coerentes com os demais elementos dos autos, constituem meio probatório idôneo para sustentar condenação. A apreensão de arma de fogo municiada em via pública configura, em regra, o delito de porte ilegal de arma de fogo, não sendo cabível a desclassificação para posse irregular. A personalidade do agente não pode ser negativamente valorada com base em registros administrativos ou ilações genéricas, sem suporte técnico idôneo. A coculpabilidade estatal não constitui atenuante autônoma sem previsão legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 1º, 26, parágrafo único, 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 4.119/1962, art. 13, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8040892-25.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante Edilson Silva dos Santos Filho e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 01 ano e 08 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, preservados os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]